Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723542-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE APARECIDA LUCIANO AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE APARECIDA LUCIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela agravante em face de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de que fosse autorizado o depósito mensal de parcelas do financiamento imobiliário, sem a capitalização de juros e substituindo-se a aplicação o IGP-M pelo IPCA. Em suas razões, em apertada síntese, a agravante explica que firmou contrato de financiamento imobiliário com a empresa ré, mas que, ao comparar os valores cobrados desde o início do negócio, percebeu um aumento drástico no valor das parcelas mensais e da anual, em razão do reajuste aplicado pelo IGPM. Alega que as parcelas também têm juros capitalizados, o que não lhe teria sido informado, razão pela qual ajuizou a ação de revisão, requerendo a alteração do índice de reajuste das parcelas. Sustenta que sempre pagou pontualmente “os encargos da locação, não poupou esforços para manter em dia o pagamento do aluguel e despesas cobradas pelo shopping”, no entanto, em razão da pandemia e das medidas de isolamento adotadas no Distrito Federal, “foi determinado o fechamento e suspensão das atividades de comércio de rua e de shopping centers em todo o Estado a partir de meados de março de 2020, o que ocorreu a devida dificuldade para Agravante laborar”. Assim, a agravante se viu com diversos problemas financeiros, diante do abrupto aumento do índice IGPM, tendo que adimplir o pagamento da parcela anual, de modo que pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse revisto o valor da parcela mensal, o IGPM e a parcela anual. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, porque o aumento do IGPM aliado aos altos juros remuneratórios causou um forte desequilíbrio contratual, com acréscimo aproximado de 52,95% (cinquenta e dois vírgula noventa e cinco por cento) no saldo devedor. Pugna, assim, pelo afastamento do IGPM, substituindo-o pelo IPCA, que melhor reflete a perda do valor econômico da moeda, e não gera prejuízos à empresa agravada. Sendo assim, requer a concessão da liminar, para que seja deferida a tutela de urgência, afastando-se a aplicação da correção pelo IGPM, utilizando-se em substituição o IPCA e, no mérito, a confirmação da medida. Intimada para comprovar o pagamento do preparo (id 27531328), a agravante peticiona em id 27662392, juntando aos autos tempestivo recolhimento das custas (id 27662394). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, contudo, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a medida, porque, apesar da argumentação recursal, a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do IGPM não caracteriza, ao menos nessa primeira análise, qualquer ilegalidade ao ponto de se autorizar, sem oitiva da parte contrária, a mudança do índice de correção monetária do saldo devedor livremente pactuado entre as partes. Além disso, também não se vislumbra o alegado perigo da demora, porque, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido, além daquele já retratado na peça inicial. Assim sendo, recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator